Tribunal: STF
Processo: ARE 1495915
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 68, p. 1-40) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Extorsão e falsidade ideológica - Sentença absolutória - Recurso da defesa pela absolvição com base no art. 386, inc. I, do CPP - Inadmissibilidade - Recurso do MP pela condenação dos apelados - Admissibilidade - Conjunto probatório suficiente para condenação dos réus - Quanto à dosimetria, reconhecida a incidência do art. 61, inc. II, ‘g’ e do art. 158, § 1º e art. 299, parágrafo único, todos do CP - Imposto o regime inicial fechado - Improvidos os recursos defensivo e provido o recurso do Ministério Público.” (eDOC 68, p. 2) 



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes e interessado (eDOC 84, p. 1-12).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Carlos Roberto Alves de Andrade (eDOC 91, p. 1-19): art. 5º, inciso LVII;



    2) Alberto Augusto de Oliveira (eDOC 93, p. 1-10): art. 5º, inciso LVII; e art. 93, inciso IX.



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 90, p. 1-20; eDOC 96, p. 1-8).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o REsp interposto por Carlos Roberto Alves de Andrade e não admitiu os demais recursos (eDOCs 105-108.)



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 115, p. 1-16; eDOC 117, p. 1-11), bem como de agravo em recurso especial (eDOC 114, p. 1-10). 



    No STJ, procedeu-se ao do REsp 2.065.670/SP e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOC 154, p. 1-5; eDOC 155, p. 1-4; eDOCs 231-286). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 292, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 241.667/SP (certidão; eDOC 295, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento destes AREs (eDOC 298, p. 1-8).



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso, de per si, os presentes AREs.



    ARE de Carlos Roberto Alves de Andrade (eDOC 115, p. 1-16).



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    ARE de Alberto Augusto de Oliveira (eDOC 117, p. 1-11).



    A presente irresignação recursal não merece prosperar, dado que a decisão ora agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco, pois, da referida decisão (eDOC 108, p. 1-2):



    “(...)



    O recurso é extemporâneo. 



    Consoante se depreende da certidão lavrada às fl. 2.385, o aresto que acolheu parcialmente os embargos declaratórios foi publicado em 25 de janeiro de 2022. Já o reclamo foi protocolado apenas aos 10 de fevereiro de 2022 (fls. 2.452), portanto, fora do prazo legal, conforme disposto no § 50, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil, e no artigo 798, do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, já se pronunciou o Excelso Supremo Tribunal Federal: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, § 50, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP. 



    2. Agravo regimental desprovido.’ (ARE 1258636 AgR/MS, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/12/20, DJe 24/02/21.” (eDOC 108, p. 1)



    Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: RE 1.260.497/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020; RE 1.031.181 ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019; ARE 823.947 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016; ARE 1.367.974 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 22.4.2022; ARE 1.387.910/SP, por mim relatado, DJe 20.6.2022; ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.4.2023; ARE 1.440.489/RJ, por mim relatado, DJe 11.10.2023; recentemente: ARE 1.464.647 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 8.1.2024; ARE 1.488.574/SP, por mim relatado, DJe 6.5.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, assevere-se o contido na manifestação do Parquet federal (eDOC 298, p. 1-8): 



    “DO AGRAVO INTERPOSTO POR CARLOS ROBERTO ALVES DE ANDRADE



    (...) 



    6. O agravo não merece prosperar, diante da existência dos óbices apontados na r. decisão de inadmissibilidade. 



    7. Não se vislumbra ofensa direta ao Texto Constitucional que, na verdade, sequer é mencionado expressamente no decisum ora atacado. 



    8. A argumentação desenvolvida no v. acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está respaldada na legislação infraconstitucional e nas provas dos autos, como se pode constatar do trecho abaixo transcrito, de fls. 3407/3408: 



    ‘… 



    Contudo, é o caso de se condenar os apelados com relação a empresa DNA Alumínios, tendo como representante Edis Vedovatti, porque as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar um decreto condenatório, como bem anotou o d. Promotor de Justiça, ainda que diante das diversas contradições da vítima e das testemunhas. 



    A materialidade restou demonstrada pelo laudo pericial de fls. 337/351 (imagens captadas por câmeras de segurança); autos de reconhecimento fotográfico (fls. 125/126, 132/134), bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução. 



    Não se pode olvidar que os apelados levaram os documentos da empresa em uma caixa, conforme aduz as testemunhas e as imagens extraídas do vídeo da empresa, as quais demonstram que os acusados, mais precisamente Alberto Augusto carregava uma caixa com os documentos da empresa DNA, e tal fato não foi relatado pelo então delegado CARLOS ROBERTO, no relatório do mandado de busca e apreensão, que foi cumprido em 20 de dezembro de 2005, onde consta que nada de ilícito foi constatado (fls. 43/44 do apenso). 



    Outrossim, quando de seus depoimentos em Juízo, os apelados relataram que nada levaram da empresa, em total descompasso com aprova testemunhal e com as imagens das câmeras de segurança, de acordo com a prova pericial constantes dos autos. 



    Posteriormente, nas imagens do dia 27/12/2005, captadas pela câmera de segurança da empresa, verifica-se o retorno dos policiais. 



    Desse modo, não há como negar a prática do crime de falsidade ideológica. 



    Esses fatos também comprovam a prática do crime de extorsão, o constrangimento efetuado contra as vítimas, para o fim de obter vantagem econômica indevida. ...’ 



    9. Portanto, a pretensão trazida no recurso extraordinário enseja efetiva necessidade de se proceder ao exame da legislação infraconstitucional e do elenco fático/probatório da demanda, inviável o conhecimento do apelo raro, que não se presta ao exame de ofensa reflexa da Constituição e ao reexame de provas. 



    10. Assim, tendo o v. acórdão recorrido solucionado as questões com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há como se admitir o recurso extraordinário, que pressupõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. A propósito: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘PENAL E PROCESSUAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA INFUNDADA DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2º, incisos I e II, combinado com 70, do Código Penal, mais o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que, junto com adolescente, adentrou estabelecimento comercial e subtraiu dinheiro e bens de dois indivíduos, ameaçando-os com arma de fogo. O réu foi reconhecido testemunha ocular do fato e isto foi corroborado por outras evidências, incluindo a sua detenção ao sair de uma casa onde foram apreendidas armas e uma parte das coisas subtraídas. 2 Afasta-se a indenização à vítima quando o tema só é suscitado nas alegações finais do Ministério Público, ficando, portanto, infenso ao contraditório e à ampla defesa. 3 Apelações desprovidas.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO.’ (ARE 694158 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 09-04-2014 PUBLIC 10-04-2014)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento’. (ARE 809492 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 07-08-2014 PUBLIC 08-08-2014.)



    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.’ (ARE 677265 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017.)



    11. Ademais, constata-se que, no julgamento precedente foi realizada cuidadosa análise de aspectos fáticos, concretos, e também legais, da demanda. Alterar as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem enseja, inegavelmente, o reexame dos elementos fático-probatórios da demanda, exercício inviável no bojo de recurso extraordinário, pois contraria o entendimento consolidado na Súmula 279 do STF, que prescreve, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 



    12. Assim, o agravo interposto por Carlos Roberto Alves de Andrade não merece amparo. 



    DO AGRAVO INTERPOSTO POR ALBERTO AUGUSTO DE OLIVEIRA



    (...)



    18. O recurso não merece amparo. 



    19. Analisados os autos, verifica-se que o v. acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 25 de janeiro de 2022, enquanto o recurso extraordinário foi protocolado apenas no dia 10 de fevereiro de 2022. 



    20. Por conseguinte, é inadmissível, porquanto intempestivo, interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 



    21. Segundo a jurisprudência dessa Colenda Corte Suprema, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, consoante estabelece o art. 1.003, § 6º, do CPC/2015.



    22. Nesse sentido, os precedentes: 



    ‘Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Feriado local. Necessidade de comprovação no ato de interposição. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença concessiva de segurança. 2. É intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, VII, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. A a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE 1487461 AgR, Tribunal Pleno, rel. Ministro Luís Roberto Barroso, DJ 29/05/2024.)



    ‘Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tempestividade do recurso extraordinário. Ausência de comprovação da ocorrência de feriado local. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso ministerial para cassar a sentença, determinando o prosseguimento da execução da pena de multa. 2. O recurso extraordinário é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 1486690 AgR, Tribunal Pleno, rel. Ministro Luís Roberto Barroso, DJ 29/05/2024.)



    23. Assim, não merece reparos a r. decisão agravada. 



    24. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não provimento dos recursos extraordinários com agravo interpostos por Carlos Roberto Alves de Andrade e por Alberto Augusto de Oliveira.” (eDOC 298, p. 2-8; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente